Tribunal: STF
Processo: HC 187878
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Silvana Paula Gomes em favor de Junior Nery de Araújo, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 584.479/GO. 
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    À primeira vista, ausente o fumus boni iuris. 
    Neste momento, não há como afastar a conclusão à que chegou a Corte estadual de que estão presentes os requisitos que justificam a segregação cautelar, diante da grande quantidade e diversidade de droga apreendida (total de 32 (trinta e dois) porções de “maconha”, pesando aproximadamente 171,6 g (cento e setenta e um gramas e seis miligramas), acondicionadas em papel filme e material plástico; 1 (uma) porção de “crack”, com massa bruta de 10,6 g (dez gramas e seis miligramas), acondicionada em material plástico; e 18 (dezoito) porções de “cocaína”, pesando aproximadamente 83,6 g (oitenta e três gramas e seis miligramas), sendo dezessete delas acondicionadas em material plástico [...], além da apreensão de 1 (uma) balança de precisão; 5 (cinco) aparelhos de telefonia celular; a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em dinheiro e R$ 15,00, acompanhada de apetrecho destinado à mercancia (balança de precisão), (quinze reais) em moedas; e 4 (quatro) munições, calibre .38 [...], e na possibilidade de reiteração criminosa, vez que o paciente ostenta outro registro pelo mesmo crime, o que denota a sua periculosidade, sendo ambos fundamentos de cautelaridade autorizadores da manutenção da constrição provisória (fls. 74/75 - grifo nosso). 
    Quanto às nulidades alegadas, observo que a questão não foi objeto de análise pela Corte estadual. 
    Indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo a quo sobre a atual situação do processo e do ora paciente. 
    Depois de juntadas, ouça-se o Ministério Público Federal ”.
    No presente writ, a Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Assevera que ‘a prova da traficância foi obtida mediante tortura e com invasão de domicílio‘. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal de origem.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘À primeira vista, ausente o fumus boni iuris. Neste momento, não há como afastar a conclusão à que chegou a Corte estadual de que estão presentes os requisitos que justificam a segregação cautelar, diante da grande quantidade e diversidade de droga apreendida (...). Quanto às nulidades alegadas, observo que a questão não foi objeto de análise pela Corte estadual’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora